Tribunal: TJSP
Processo: 1501743-22.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam não reconhecer a escalada, aplicar a atenuante aquém do mínimo legal, sendo omisso e contraditório quanto à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam não reconhecer a escalada, aplicar a atenuante aquém do mínimo legal, sendo omisso e contraditório quanto à tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001046698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante LUIGE ROMERO MARTUSCELLI, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEXANDRE ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA
COUTINHO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000 - 1a Vara Criminal de Guarujá- Voto no
4412
2
VOTO No 4412
Embargos de Declaração Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000
Comarca: 1a Vara Criminal de Guarujá
Embargante: LUIGE ROMERO MARTUSCELLI
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam não reconhecer a escalada, aplicar
a atenuante aquém do mínimo legal, sendo omisso e contraditório quanto à tentativa (art.
14, inciso II, do Código Penal).
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V. Acórdão de
fls. 244/253, a fim de não reconhecer a escalada, aplicar a atenuante aquém do mínimo
legal, sendo omisso e contraditório quanto à tentativa (art. 14, inciso II, do Código
Penal).
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Não houve qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão.
Pontuou-se o motivo do reconhecimento da qualificadora da escalada, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000 - 1a Vara Criminal de Guarujá- Voto no
4412
3
seja, os guardas civis metropolitanos confirmaram que o apelante, revel, admitiu o
furto dos motores e, para alcancá-los, transpôs-se um muro, de aproximadamente 2
metros. Um deles disse ser necessário usar uma bicicleta, caso contrário, não
conseguiria galgar o obstáculo. O outro guarda disse que havia furos a permitir a
escalada, sendo fácil tal tarefa, admitindo ser alto o muro. Mencionou-se julgado similar
à hipótese.
Foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, todavia,
não se levou a pena aquém do mínimo, em face da Súmula 231 do Excelso Superior
Tribunal de Justiça, pois o limite é a reprovação mínima estabelecida no tipo penal (fls.
251/252).
Inexistiu qualquer omissão ou contradição a respeito da tentativa no furto
qualificado, pois esclareceu-se o motivo, face a ensinamento pretoriano, do motivo da
consumação estar próxima e ser a pena diminuída de 1/3 apenas (fls. 253).
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal –
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em
tela (acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe,
notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para
modificar o provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000 - 1a Vara Criminal de Guarujá- Voto no
4412
4
Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF – CE – Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J.
21.8.2019 – DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz
como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o
Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não
servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos
suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há
divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR – CE – Corte Especial – Relator Min. Herman Benjamin – J. 21.8.2019 –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501743-22.2017.8.26.0536/50000 - 1a Vara Criminal de Guarujá- Voto no
4412
5
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação
destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos
argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Jorge Mussi – 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção – Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.